Tribunal: STJ
Processo: 0015735-12.2018.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057658 - RO(2025/0368303-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIANO CANTERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICHARD MARTINS SILVA - RO009844
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: RUBENS PATRICK MOREL
ADVOGADO
: DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
INTERES.
: PAULO DE LIMA ALVES
ADVOGADOS
: CASTRO LIMA DE SOUZA - RO003048
FABIANA TIBURCIO - RO010894
INTERES.
: JESSICA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: SIDNEI PEREIRA DE MORAES
INTERES.
: JOSE GEOVANI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA.
ÓBICE DA
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
COM
FUNDAMENTO
NA
QUANTIDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES.

DA

ART.
42

LEI
N.
11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
PROPORCIONALIDADE
OBSERVADA. VULTOSA QUANTIDADE (MAIS DE 1,5 TONELADA DE
MACONHA). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos
(interceptações telefônicas e vigilância policial), concluiu pela existência de
estrutura organizada e vínculo estável entre o agravante e os demais
corréus para a prática do narcotráfico interestadual. A alteração dessa
premissa para fins de absolvição demandaria o reexame de fatos e provas,
o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se
devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade de
drogas apreendidas (aproximadamente 695 kg e 939 kg de maconha em
Documento eletrônico VDA54990080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d4ee51d-7961-47b9-b9af-c9e3cd6a9f47

eventos distintos), conforme a diretriz do
da
que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
impõe a preponderância desses vetores sobre as circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
majoração da pena-base pela vultosa quantidade de entorpecentes não
exige a aplicação de frações matemáticas rígidas, sendo lícito ao
magistrado exercer discricionariedade fundamentada para adequar a
sanção à gravidade concreta da conduta. Segundo a tese firmada no
a desproporcionalidade na fixação da pena-base apenas
Tema 1.262/STJ,
se configura em casos de apreensão de quantidades ínfimas, o que não
ocorre na espécie, dada a magnitude da operação criminosa.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d4ee51d-7961-47b9-b9af-c9e3cd6a9f47

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057658 - RO (2025/0368303-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FABIANO CANTERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICHARD MARTINS SILVA - RO009844
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: RUBENS PATRICK MOREL
ADVOGADO
: DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
INTERES.
: PAULO DE LIMA ALVES
ADVOGADOS
: CASTRO LIMA DE SOUZA - RO003048
FABIANA TIBURCIO - RO010894
INTERES.
: JESSICA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: SIDNEI PEREIRA DE MORAES
INTERES.
: JOSE GEOVANI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO
COM
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES.
DA
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. VULTOSA QUANTIDADE (MAIS DE
1,5 TONELADA DE MACONHA). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos
(interceptações telefônicas e vigilância policial), concluiu pela existência de
estrutura organizada e vínculo estável entre o agravante e os demais corréus
para a prática do narcotráfico interestadual. A alteração dessa premissa para
fins de absolvição demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se
devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade de
drogas apreendidas (aproximadamente 695 kg e 939 kg de maconha em
eventos distintos), conforme a diretriz do
da
que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA53767684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:07
Código de Controle do Documento: a076ea06-35f3-40ab-a049-64037fc5c1bc

impõe a preponderância desses vetores sobre as circunstâncias judiciais do
do Código Penal.
art. 59
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
majoração da pena-base pela vultosa quantidade de entorpecentes não exige
a aplicação de frações matemáticas rígidas, sendo lícito ao magistrado
exercer discricionariedade fundamentada para adequar a sanção à gravidade
concreta da conduta. Segundo a tese firmada no
a
Tema 1.262/STJ,
desproporcionalidade na fixação da pena-base apenas se configura em casos
de apreensão de quantidades ínfimas, o que não ocorre na espécie, dada a
magnitude da operação criminosa.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão
Fabiano Cantero dos Santos
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial, nos termos desta ementa (fl. 4.613/4.614):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS POR CORRÉU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
DO CPC.
ART. 1.026
DA
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
RECONHECIDAS NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO.
DA
SÚMULA 7/STJ.
ART. 42
NATUREZA E QUANTIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
LEI N. 11.343/2006.
VULTOSA QUANTIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões do regimental, sustenta a defesa, em síntese, a não incidência da
uma vez que a controvérsia atinente ao
da
se
Súmula 7/STJ,
art. 35
Lei n. 11.343/2006
limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, dada a suposta ausência de
demonstração do requisito temporal de estabilidade e permanência (fls. 4.699/4.703).
Aponta, ainda, carência de fundamentação específica quanto à sua participação
individualizada no vínculo associativo (fls. 4.701/4.703).
Quanto à dosimetria, insurge-se contra a exasperação da pena-base,
reiterando a alegação de ofensa aos arts. 42 da
e 59 do Código
Lei n. 11.343/2006
Penal. Sustenta que o aumento aplicado em patamar superior ao dobro do mínimo legal
revela-se desproporcional, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 para cada
circunstância judicial negativa (fls. 4.704/4.706).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53767684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:07
Código de Controle do Documento: a076ea06-35f3-40ab-a049-64037fc5c1bc

A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação do agravante com a decisão ora questionada, na
tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
De um lado, no que concerne ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório,
Lei n. 11.343/2006)
consignou expressamente que a instrução processual e as medidas de interceptação
telefônica revelaram um vínculo estável e permanente entre os agentes.
A Corte
detalhou a existência de uma estrutura organizada, com nítida
a quo
divisão de tarefas, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes em vultosas
quantidades (fls. 3.904/3.909).
Nesse contexto, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias e acolher
a tese de ausência de
associativo estável, seria indispensável o revolvimento do
animus
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial,
nos termos da
Ressalte-se que a análise da suficiência das provas para a
Súmula 7/STJ.
condenação não se confunde com a mera revaloração jurídica de fatos delimitados.
Em reforço ao precedente anteriormente citado, veja-se o AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.020.240/PA,
DJEN de
e o AgRg no
relator Ministro
16/12/2025,
23/12/2025;
REsp n. 2.137.870/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
17/11/2025.
De outro lado, relativamente à dosimetria da pena, o
da
art. 42
é claro ao estabelecer que a natureza e a quantidade da substância
Lei n. 11.343/2006
entorpecente devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal.
Na hipótese vertente, as instâncias de origem justificaram a exasperação da
pena-base com esteio na vultosa quantidade de droga apreendida ‒ aproximadamente
695 kg de maconha no segundo fato e 939,5 kg no terceiro fato (fls. 3.364/3.366 e 3.931
/3.932). A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, motivada na expressividade da carga ilícita, não
configura ilegalidade. O julgador não está adstrito a critérios matemáticos rígidos, mas
sim aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante de tráfico
Documento eletrônico VDA53767684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:07
Código de Controle do Documento: a076ea06-35f3-40ab-a049-64037fc5c1bc

de dimensões vultosas, a majoração severa da reprimenda revela-se legítima e
necessária à reprovação da conduta concreta.
Na mesma linha: AgRg no HC n. 824.965/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
18/6/2025;
AREsp n. 2.898.903/AL,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e HC n. 863.350
16/9/2025,
23/9/2025;
/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025.
Verifica-se, portanto, que o agravante não logrou apresentar argumentos
capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, que se alinha com os
precedentes consolidados deste Tribunal Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:07
Código de Controle do Documento: a076ea06-35f3-40ab-a049-64037fc5c1bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.057.658 / RO
Número Registro: 2025/0368303-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00157351220188220501 157351220188220501
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANO CANTERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICHARD MARTINS SILVA - RO009844
AGRAVANTE : RUBENS PATRICK MOREL
ADVOGADO
: DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
AGRAVANTE : PAULO DE LIMA ALVES
ADVOGADOS : CASTRO LIMA DE SOUZA - RO003048
FABIANA TIBURCIO - RO010894
AGRAVANTE : JESSICA SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : SIDNEI PEREIRA DE MORAES
AGRAVANTE : JOSE GEOVANI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: DARCI APARECIDO DE PAULA
CORRÉU
: DEBORA DE SOUZA FRANCA
CORRÉU
: EMERSON LEME DE LIMA
CORRÉU
: EUDES DOS SANTOS
CORRÉU
: GUSTAVO MONTEIRO NUNES SOUZA
Documento eletrônico VDA54949381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:56
Código de Controle do Documento: 1204de87-125b-4844-8e63-d45b7e8d981d

CORRÉU
: JESSICA MONTENEGRO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO BATISTA WOSNI
CORRÉU
: JOSIEL AMERICO TORRES
CORRÉU
: MARCOS AURELIO VENCESLAU DE CASTRO
CORRÉU
: SIDCLEI PEREIRA DE MORAES
CORRÉU
: TAINARA AGUILLERA MENDES
CORRÉU
: VIVIANE ARAUJO DO NASCIMENTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO CANTERO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICHARD MARTINS SILVA - RO009844
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: RUBENS PATRICK MOREL
ADVOGADO
: DIOGO PAQUIER DE MORAES - MS023284
INTERES.
: PAULO DE LIMA ALVES
ADVOGADOS : CASTRO LIMA DE SOUZA - RO003048
FABIANA TIBURCIO - RO010894
INTERES.
: JESSICA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: SIDNEI PEREIRA DE MORAES
INTERES.
: JOSE GEOVANI PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:56
Código de Controle do Documento: 1204de87-125b-4844-8e63-d45b7e8d981d